Tribunal: TJDFT
Processo: 0752117-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0752117-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEISSOLA MOREIRA DE ANDRADE E SILVA AGRAVADO: DIRETOR DO CENTRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLEISSOLA MOREIRA DE ANDRADE E SILVA em face de decisão proferida nos autos do mandado de segurança, processo 0720244-43.2024.8.07.0018, cujo juízo singular indeferiu o pedido liminar. Intimada para trazer aos autos os documentos necessários ao deferimento da justiça gratuita, a parte agravante não se manifestou. É o breve relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Por sua vez, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Dessa forma, conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se a juntada da documentação necessária, in verbis: "Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLEISSOLA MOREIRA DE ANDRADE E SILVA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara impetrado em desfavor do Diretor do Centro da Vigilância Sanitária de Brasília. Em suas razões recursais, a recorrente pugna pelo deferimento, em sede recursal, do benefício da Assistência Judiciária. Contudo não instruiu seu pedido com provas documentais da suscitada hipossuficiência. Não consta, seja nos autos do recurso ou nos autos originários, sequer declaração de hipossuficiência assinada pela parte agravante. Destarte, em respeito ao princípio da cooperação e ao princípio da vedação à decisão surpresa, concedo à parte o prazo de 05 (cinco) dias para colacionar aos autos os extratos de todas suas contas bancárias relativos aos últimos 03 (três) meses; cópia da sua declaração de imposto de renda do último exercício; declaração de hipossuficiência devidamente assinada, sob pena de não indeferimento do pedido. Publique-se. Intime-se." Todavia, conforme se verifica da certidão ID 67926861, não obstante devidamente intimada, a parte agravante deixou de recolher o preparo. Por conseguinte, não conheço do presente agravo de instrumento, por reputá-lo deserto, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, c/c art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 30 de abril de 2025 12:57:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora